Tribunal: TJBA
Processo: 8181059-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8181059-58.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GRECA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. e outros Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO RECURSO DE APELAÇÃO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA 1223 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação manejado contra sentença que denegou a segurança pleiteada, que buscava excluir as contribuições ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da inclusão dos valores referentes ao PIS e a COFINS na base de cálculo do ICMS, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1223. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsps 2091202/SP, 2091203/SP, 2091204/SP e 2091205/SP, em regime de recursos repetitivos (Tema 1223), firmou a tese de que a inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade quando a base é o valor da operação, por configurar repasse econômico. 4. A tese firmada no Tema 1223 possui efeito vinculante para os tribunais e juízos inferiores, nos termos dos artigos 1.039 e 1.040, III, do CPC, o que impõe a sua aplicação imediata aos processos que versem sobre a mesma controvérsia jurídica. 5. A argumentação da impetrante/apelante encontra-se superada pelo precedente repetitivo, cuja aplicação é obrigatória, não havendo margem para juízo de discricionariedade por parte do julgador. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS é legal nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico. 2. A tese firmada em recurso repetitivo deve ser aplicada obrigatoriamente aos processos que versem sobre a mesma controvérsia, nos termos dos arts. 1.039 e 1.040, III, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.039 e 1.040, III; CF/1988, art. 150, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2091202/SP, REsp 2091203/SP, REsp 2091204/SP, REsp 2091205/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Seção, j. 11.12.2024 (Tema 1223). TJSP, Apelação nº 1012863-80.2024.8.26.0114, rel. Des. Eduardo Prataviera, j. 10.03.2025. TJPR, Apelação nº 0005523-98.2024.8.16.0173, rel. Des. Carlos Mauricio Ferreira, j. 05.03.2025. TJSC, Apelação nº 5033649-83.2024.8.24.0033, rel. Denise de Souza Luiz Francoski, j. 10/06/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8181059-58.2023.8.05.0001, em que figuram como Agravantes GRECA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA e OUTRA, a como Agravado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA